Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE CABO USB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. COMPONENTE ESSENCIAL DO APARELHO CELULAR. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A narrativa detalhada feita pelo policial penal, na Ocorrência Administrativa, inclusive com os nomes e respectivos registros no CRM dos médicos que atenderam o agravante no procedimento de remoção dos cabos de seu estômago, aliada ao Ofício expedido Diretor do Centro de Progressão Penitenciária à autoridade judiciária informando as medidas adotadas em relação ao interno, com as mesmas informações da Ocorrência Administrativa, e aliados ainda à confissão judicial do agravante formam um conjunto probatório seguro de que ele tentou ingressar no estabelecimento prisional portando, em sua cavidade estomacal, 3 (três) cabos USB.
2. Os depoimentos prestados por policiais penais são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a posse de aparelho celular bem como de seus componentes essenciais (tais como: chips, carregadores e baterias) constitui falta disciplinar de natureza grave, nos moldes do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não havendo que falar em atipicidade da conduta ou desclassificação para falta média.
4. Agravo desprovido.